Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721676-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDHANA DE PAULA FRANZONI AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela executada, JORDHANA DE PAULA FRANZONI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa que, nos autos da execução movida por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA - EPP, deferiu a penhora no rosto dos autos do processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF, “até o limite do valor exequendo (R$ 38.976,75), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo”. Em suas razões recursais (ID 72386979), a executada agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o direito de crédito penhorado resulta de condenação de plano de saúde a ressarcimento de despesas médicas essenciais, indenização por danos morais e condenação em astreintes em favor de sua pessoa e de sua filha, revestindo caráter indenizatório e de assistência à saúde de menor, de modo a ser considerado verba de natureza alimentar indireta e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga seja declarada a impenhorabilidade dos créditos reconhecidos no processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado ao recurso, mormente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Como relatado, a executada agravante, JORDHANA DE PAULA FRANZONI, se insurge contra decisão que, nos autos da execução movida por SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP, deferiu a penhora no rosto dos autos do processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF. Embora não isenta de questionamento, expressiva se revela, prima facie, a tese recursal no sentido de impenhorabilidade da verba indenizatória imposta ao plano de saúde nos autos do processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011, em favor não apenas da executada, ora agravante, mas sobretudo em benefício de sua filha menor de idade. Nessa esteira, impõe observar que, inobstante tenha a ora executada agravante levantado, na modalidade transferência via pix, parte substancial da verba indenizatória conferida naqueles autos (ID 234413609 do processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011), subsiste a expectativa de saldo remanescente exequendo, o qual deve ser assegurado da penhora enquanto se aguarda mais acurada reflexão e oitiva do custos legis, de modo a preconizar o resguardo de eventuais direitos da infante ao menos até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o levantamento, por quaisquer das partes litigantes, de valores penhorados nos autos do processo n. 0706294-22.2023.8.07.0011 até julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator